Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMBARGANTE.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Sendo evidente que o acórdão foi omisso a respeito da pretendida suspensão do processo, fundamentada no deferimento da recuperação judicial da embargante, há tal vício que ser sanado no julgamento dos embargos de declaração.

4. Revela-se descabida a suspensão dos feitos que se encontram na fase de conhecimento, motivada no deferimento da recuperação judicial de uma das partes. Precedente.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.